Tribunal: TJBA
Processo: 8035971-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035971-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: LARISSE ROXANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANA FLORA DE CASTRO FERREIRA MOURA, ISABELA FONTES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. ÓBITO POSTERIOR. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde (Hapvida Assistência Médica Ltda) contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, a qual manteve a exigibilidade de astreintes pelo descumprimento de ordem judicial que determinava o fornecimento de tratamento médico domiciliar a paciente em estado gravíssimo de saúde (glioblastoma multiforme grau IV), reduzindo o valor da sanção de R$ 216.000,00 para R$ 150.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a multa cominatória (astreintes) mesmo após o falecimento do beneficiário da ordem judicial, desde que o descumprimento tenha ocorrido antes do óbito; (ii) estabelecer se o valor da multa (R$ 150.000,00), fixado em razão de 108 dias de inadimplemento, é desproporcional ou representa enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória tem natureza exclusivamente coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, e não se confunde com reparação de danos ou indenização.

4. O descumprimento da ordem judicial por mais de 100 dias, em situação de extrema gravidade clínica do paciente, justifica a imposição da multa no patamar fixado, inclusive após o óbito do beneficiário, já que a sanção se consolidou antes do evento morte.

5. A alegação de enriquecimento ilícito é afastada, pois a multa decorre diretamente da conduta omissiva da parte e do tempo em que persistiu a resistência em cumprir a ordem judicial.

6. A redução do valor de R$216.000,00 para R$150.000,00 demonstrou controle judicial de proporcionalidade, considerando a extensão do descumprimento, a urgência da obrigação e os precedentes da unidade judiciária.

7. A existência de seguro garantia judicial não impede o prosseguimento da execução nem afasta a exigibilidade da multa.

8. A multa arbitrada é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade da conduta e da necessidade de proteger direitos fundamentais, como a saúde e a dignidade da pessoa humana.

9. O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ficou prejudicado diante do julgamento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigibilidade das astreintes subsiste mesmo após o falecimento do beneficiário da obrigação, quando o descumprimento da ordem judicial se deu antes do evento morte.

2. A multa cominatória tem natureza coercitiva e deve refletir a gravidade do descumprimento e a urgência da prestação, sendo legítima a fixação de valor expressivo quando a resistência ao cumprimento da ordem judicial é reiterada e injustificada.

3. A revisão do valor das astreintes compete ao juízo da execução, que deve ponderar a razoabilidade da sanção à luz das circunstâncias do caso concreto.

4. A existência de garantia judicial não afasta a exigibilidade da sanção processual nem justifica a suspensão da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, §§1º e 6º; 537, §1º; 995, parágrafo único.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, pelas razões anteriormente expendidas
,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01